Tribunal: TJDFT
Processo: 0716723-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716723-86.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BURITI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL - IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. AVALIADOR. METODOLOGIA. IMÓVEL FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO BEM. CRITÉRIOS VÁLIDOS. LAUDOS E AVALIAÇÕES. FÉ PÚBLICA. NOVA AVALIAÇÃO. INDEFERIMENTO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Evidenciado que a parte apelante, embora tenha requerido a concessão dos benefícios da justiça gratuita, promoveu o recolhimento do preparo, mostra-se configurada a preclusão lógica, o que obsta o deferimento do pedido. 2. Para que seja admitida nova avaliação, é necessária a comprovação de erro ou dolo do avaliador, não sendo suficiente a discordância da parte quanto ao valor apurado, conforme art. 873, inc. I, do CPC, sobretudo quando não viabiliza o acesso do avaliador ao bem imóvel. 3. Considerando que o laudo de avaliação do oficial de justiça, diante da impossibilidade de acesso ao imóvel, que se encontrava fechado, observou a decisão de Juízo a quo, os termos do mandato e o disposto no art. 872, do CPC, tendo descrito os bens imóveis, apontando suas características e o estado de conservação, declinando, inclusive, o critério avaliativo, para ao final concluir pelo valor indicado no laudo, este se apresenta válido. 4. Agravo conhecido e não provido. A recorrente vindica a concessão dos benefícios da justiça gratuita e alega que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, 11, 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 870, 872 e 873, todos do CPC, porque deveria ter deferido a realização de nova diligência, em razão do erro de avaliação dos imóveis penhorados efetivado pelo Oficial de Justiça. Requer, ainda, que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390 (ID 28530270 – Págs. 19/20). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. No tocante ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que "É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito" (AgInt no AREsp 1080542/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior rejeita a violação aos artigos 3o, 11, 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do CPC, "porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária aos interesses da parte, tal como na hipótese dos autos”. (AgInt no AREsp 1879478/PR, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 8/10/2021). Igualmente não deve transitar a sustentada ofensa aos artigos 870, 872 e 873, todos do CPC, porquanto o colegiado fez as seguintes considerações no ID 23576407 – Págs. 7/8 acerca da avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, verbis: O oficial de justiça, ao cumprir o mandado da decisão acima, nos termos do laudo ID 51212660, ID 51212661, ID 51212662 e ID 51212663 encontrou o imóvel fechado (certidão ID 51212659 do processo do origem), razão pela qual procedeu à avaliação por amostragem. Descreveu a caracterização física, a infraestrutura, o imóvel avaliado, o diagnóstico de mercado, a metodologia empregada e o resultado da avaliação. Frise-se que o Executado/Agravante tinha ciência da expedição de mandado para avaliação do imóvel por oficial. No entanto, o oficial encontrou o imóvel fechado, procedendo à avaliação por amostragem. Cumpre destacar que o laudo de vistoria e avaliação elaborado por oficial de justiça avaliador é documento público dotado de presunção juris tantum de veracidade, "que tem, como um de seus efeitos, a prevalência sobre outros elementos que, juntados pelas partes ao processo, não tenham potencial de infirmar as conclusões da análise pericial" ( Cf. Acórdão 1228873, 07220626020198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, era interesse do Executado possibilitar ao oficial que adentrasse nos imóveis a fim de analisá-los pormenorizadamente, conforme alegações recursais, avaliando: (i) o nível do acabamento dos materiais utilizados; (ii) o projeto de iluminação; (iii) a existência ou não de móveis planejados; (iv) a qualidade dos revestimentos e pinturas do imóvel; (v) os componentes elétricos e hidráulicos; (vi) a observação aos critérios técnicos da ABNT; (vii) Se o cálculo realizado as exigências técnicas constantes na NBR 14653; (viii) entre outras características. Se o Executado sequer facilitou o cumprimento do mandado de avaliação, não cabe questionar detalhes que não puderam ser aferidos pelo oficial. Não há razão para se falar em ausência de conhecimento técnico por parte do oficial, uma vez que o Executado não pagou os honorários do perito nomeado pelo Juízo a quo, bem como deixou de possibilitar o exame, pelo oficial de justiça, das minúcias que pretende ver consideradas para fins de avaliação do bem. Ademais, para que seja admitida nova avaliação, é necessária a comprovação de erro ou dolo do avaliador, não sendo suficiente a discordância da parte quanto ao valor apurado, conforme art. 873, inc. I, do CPC, sobretudo quando não viabiliza o acesso do avaliador ao bem imóvel. O laudo de avaliação feito pelo oficial, está em consonância com o art. 872 do CPC e com a decisão que determinou a expedição do mandado de avaliação, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida. É evidente que, para infirmar tais argumentos, é imprescindível reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, providência vedada pelo verbete sumular 7 do STJ, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1625439/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 1o/9/2020. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015